Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709398-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOSLETE BEZERRA DE CARVALHO DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão de ID 26396806. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator